Tribunal: TJPA
Processo: 0009715-67.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009715-67.2012.8.14.0006

RECORRENTE: JOEL AMARAL DE VASCONCELOS, JAX AMARAL VASCONCELOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C O ART. 29, TODOS DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA ABSOLUTA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE COLOCA OS ACUSADOS NA CENA DO CRIME. DÚVIDAS QUE DEVEM SER SANADAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em impronúncia, uma vez que, cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação, decidir acerca delas. Nesse passo, diante da prova produzida, revelando indícios suficientes de autoria contra os recorrentes, a atuação dos acusados na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Joel Amaral Vasconcelos e Jax Amaral Vasconcelos
interpuseram
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformados com a decisão prolatada em
12/12/2019
, ID 5378602 – págs. 455/463, pela MMª. Juíza de Direito Titular da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA,
Dra. Cristina Sandoval Collyer
, que os
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c o art. 29, todos do CPB (
homicídio qualificado
), para que sejam submetidos a julgamento pelo E. Tribunal do Júri desta comarca.

Narra a
denúncia
(ID 5378581 – págs. 71/74) que, no dia
02/08/2012
, por volta de 02h00min., a vítima
Benedito Brito Padilha
estava em sua residência quando foi chamada pelos meliantes de nome
Joel Amaral Vasconcelos
e
Jax Amaral Vasconcelos
que, segundo depoimento de uma testemunha, os mesmos estavam à espera da vítima ingerindo bebida alcoólica em um bar próximo a entrada da vila de kit-nets onde a vítima residia. Os mesmos adentraram à vila e chamaram a vítima:
“EI, BORA, BORA QUE A SARA TÁ PASSANDO MAL LÁ”
(textuais).
Após a vítima sair, atiraram contra a mesma
que, mesmo baleada, correu em direção a casa de sua ex-companheira de nome Sara, a fim de pedir socorro, tendo batido na porta e dito:
“SARA ME SOCORRE QUE ESTOU MORRENDO”
(textuais), momento em que
Sara abriu a porta para socorrer a vítima que estava caída no chão
. A vítima ainda chegou a dizer:
“FOI O JAX QUE ME MATOU, FOI O JAX QUE ME MATOU”
(textuais). Segundo a denúncia,
a motivação seria por conta de um possível furto de uma televisão da irmã dos acusados que atribuíram a prática à vítima
.

Em
razões recursais
(ID 5378602 – págs. 468/472), a defesa requer a
impronúncia dos acusados
, em face da
ausência absoluta de indícios suficientes de autoria
, reforçando as
teses de negativa de autoria
, visto que
não foi produzida prova capaz de, ao menos, indicar que os pronunciados foram os autores do fato criminoso
. Assim, a sentença de pronúncia deve ser
declarada nula
para que outra seja proferida.

Em
contrarrazões
(ID 5378604 – págs. 481/487), a acusação pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia dos acusados
, uma vez que existe
lastro probatório nos autos que torna inequívoca a autoria dos acusados e a materialidade do crime
, a exemplo dos
depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução processual
. Pugna pelo
improvimento
do recurso.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(ID 5378604 – pág. 489 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso manejado, para que seja mantida,
in totum
, a decisão que pronunciou os recorrentes (parecer ID 5668001 – págs. 501/508).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da impronúncia. Ausência de indícios suficientes de autoria. Impossibilidade. Requisitos da pronúncia presentes.

O inconformismo dos recorrentes consubstancia-se, em síntese, na reforma da decisão de pronúncia, pugnando por suas
impronúncias
pela
ausência de provas suficientes da autoria delitiva
, o que deve gerar a nulidade da sentença de pronúncia para que outra seja proferida.

É sabido que a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Egrégio Tribunal do Júri. Essa decisão é de caráter eminentemente
declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que para haver pronúncia precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

In casu
, verifica-se que a
materialidade delitiva
restou comprovada por meio do
Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-Legal
(ID 5378583 – págs. 81/83), bem como pela
prova testemunhal produzida
. Do mesmo modo, os
indícios suficientes de autoria
restaram sobejamente demonstrados pelas
provas coligidas aos autos
.

Quanto à
autoria delitiva
não se faz necessária, nesse momento, a certeza da ação criminosa praticada pelos acusados, mas a
mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria
.

A testemunha
Maria Roseane Lira da Silva
, ouvida por Carta Precatória (ID 5378591 – págs. 241/242), respondeu ao Juízo: Que morava no mesmo kit net que a vítima e, pouco antes do crime, ouviu uma discussão entre os acusados e uma terceira pessoa. Pontua que, em seguida ouviu o acusado Jax bater à porta e chamar pela vítima, que pediu para que aquele fosse embora e logo em seguida ouviu disparos de arma de fogo. Que após 10 minutos saiu de seu quarto, no entanto, não viu a vítima, tomando conhecimento que a mesma havia sido vítima de homicídio e seu corpo estava na rua. Lembra que, antes do crime, ocorreu na vila em que morava um furto de uma TV da irmã do acusado Jax e que este dizia que alguém na vila ia pagar por tal crime. Relata que, a vítima trabalhava com a venda de carros e era um bom vizinho.

A testemunha
Max Willame de Oliveira Costa
afirmou em Juízo (ID 5378596 – págs. 331/333): Que conhecia a vítima e os acusados. Informa que, no momento do crime, estava em seu bar, local onde os acusados estavam momentos antes do crime. Que soube do crime no dia seguinte através de populares. Alega que soube de duas motivações do crime, uma de que a vítima estava devendo um agiota e outra de que uma pessoa que trabalhava em uma loja de carro havia sido enganado pelo ofendido.

Em seu
interrogatório judicial
(ID 5378600 – págs. 420/423),
o acusado Jax Amaral Vasconcelos negou a
autoria do delito e alegou que, no dia do crime estava em um bar
.

O
interrogatório judicial
do acusado
Joel Amaral Vasconcelos
(ID 5378600 – págs. 420/423) foi
prejudicado
, em razão da
revelia
, por estar em local incerto e não sabido deste Juízo.

Nesse passo, diante dos
depoimentos das testemunhas
,
revelando indícios suficientes de autoria contra os recorrentes
,
a atuação dos acusados na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença
, vez que, como disse,
há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri
.

Portanto, havendo
dúvidas
ou
versões contraditórias
quanto à autoria delitiva imputada aos recorrentes, deve a questão ser dirimida pelo Júri Popular, órgão competente para o julgamento do mérito da ação, além do que, na fase da pronúncia, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, não sendo exigido um juízo de certeza.

Vale trazer à colação jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal, que se coaduna com o entendimento ora expendido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV c/c ART. 14, INCISO II, DO CPB (HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO)
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NO TOCANTE AO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
MÉRITO. DO PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPROCEDENTE. COMPROVADA A MATERIALIDADE DO DELITO E OS INDÍCIOS DE AUTORIA (PROVA TESTEMUNHAL)
. INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE. (...).
2.2. DO PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. É improcedente tal pleito, pois, restando comprovada no presente caso a materialidade do delito, bem como, os indícios da autoria do delito supostamente perpetrado pelo recorrente, por si só, já autorizam a Pronúncia deste, não havendo o que se falar em reforma do
decisum
vergastado, haja vista que, no presente caso, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
sobre o do
in dubio pro reo
, cabendo ao Tribunal do Júri, Juiz natural da causa, dar o veredicto final sobre a questão.
(...). Dispositivo Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO, e na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. (...). (2019.05063416-59, 210.526, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 05-12-2019, Publicado em 06-12-2019)

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA
. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO.
DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Insubsistente a alegação de nulidade processual decorrente da inépcia de denúncia, considerando que foram satisfatoriamente cumpridos os requisitos do art. 41 do CPP, possibilitando a acusada o exercício da ampla defesa.
2. Havendo nos autos elementos de convicção suficientes para sustentar o decreto de pronúncia, merece ser prestigiada sempre que a prova revelar a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, sendo esta, incontestável no caso em análise, não havendo, portanto, lugar para a despronúncia
. 3. De igual modo, não existindo nos autos prova plena de que o réu, usando dos meios necessários e de maneira moderada, agiu com vistas a repelir a uma agressão injusta advinda da vítima, correta se mostra a decisão de pronunciá-lo, a fim de que a tese de legítima defesa seja submetida à apreciação do Tribunal do Júri, que, na plenitude de sua soberania, deslindará as dúvidas que, porventura, circundem o fato e a conduta do acusado como seu autor.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (2020.02122005-56, 214.620, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30)

A
decisão de pronúncia encontra-se fundamentada
, de maneira satisfatória, tendo o juízo
a quo
lançado os motivos do seu convencimento, apreciando as provas constantes dos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar os indícios da autoria e prova da materialidade, o que ocorreu perfeitamente no caso em apreço, restando preenchidos os requisitos estatuídos no art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Portanto,
não prospera o pleito de impronúncia
, uma vez que este só tem lugar quando se mostra, nos autos, de modo irretorquível,
ausente qualquer circunstância que impeça ao magistrado de firmar o seu convencimento sobre a materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria ou de participação
.

Por conseguinte, as teses da defesa não restaram nitidamente comprovadas, diante das provas carreadas aos autos, as quais nos conduz à presença sim de
indícios suficientes de autoria
a respaldar o decreto de pronúncia, devendo, portanto, ser mantida a sentença, ora atacada, para, submeter os réus
Joel Amaral Vasconcelos e Jax Amaral Vasconcelos
a julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo delito de
homicídio qualificado
, tipificado no
art. 121, §2º, incisos II e IV c/c o art. 29 (concurso de pessoas), todos do CPB
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, confirmando a sentença de pronúncia dos acusados na sua integralidade.

É o voto
.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/08/2021